Tribunal: STF
Processo: RE 73425
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
RIFA. BILHETES QUE CONSIGNAM ESTAR, O SORTEIO, AUTORIZADO PELO
GOVERNO FEDERAL E INDICAM O NUMERO DA CARTA PATENTE DE HABILITAÇÃO.
DIREITO DO CONTEMPLADO A EXIGIR O PREMIO. ALEGAÇÃO DE USO IRREGULAR
DA CARTA PATENTE E DE NÃO ACHAR-SE AUTORIZADA A RIFA. IMPROCEDENCIA
DA ALEGAÇÃO PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO PREMIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.